Tribunal: STF
Processo: AI 743701
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-18
Data de publicação: 2012-09-18

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Tributário. Art. 195, I, CR/88. Pessoa jurídica sem empregados. Equiparação para fins de incidência da Contribuição em exame. Jurisprudência assente no STF. Precedente. RE-AgR 585.181. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.